Tribunal: TJBA
Processo: 0526964-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526964-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MMS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMÓVEL ARRENDADO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE, CASO NÃO DEMONSTRADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINALIDADE DISTINTA À CAUSA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 52. COBRANÇA DO IMPOSTO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
COISA JULGADA NO CURSO DA

AÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE NA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id.
15929293
,
aduzindo
ser indevida a extinção da ação sem resolução de mérito. Assevera que o trânsito em julgado da Ação Anulatória 0572409-
11.2014.8.05.0001,
que tornou imutável (natureza declaratória) a condição de que o Apelante não era contribuinte do IPTU referente ao imóvel com inscrição imobiliária nº 710.395-6, só se deu em 2017, e, o objeto da ação em questão é o exercício de 2016. Aduz ser necessária a inversão da sucumbência, bem como indevida a condenação por litigância de má-fé.

2.
Percebe
-se,
portanto,
a possibilidade da imunidade tributária do imóvel, pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, ainda que alugado para terceiros, com o condicionamento da aplicação do valor dos aluguéis nas atividades para as quais a entidade fora constituída – Súmula
Vinculante 52 do STF.

3. O magistrado singular, ao julgar a presente ação, entendeu que, diante do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos 0572409-11.2014.05.0001, o caso seria de extinção da ação sem julgamento do mérito por reconhecimento da existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. Todavia, a coisa julgada se formou
no curso da presente ação, sendo necessária a ratificação dos seus termos no presente feito, com relação ao exercício de 2016.

4. Portanto, resta pacificado que a parte Apelante, na qualidade de arrendatário, não possui
animus domini
do imóvel com inscrição imobiliária 710.395-6, e, por consectário lógico, parte ilegítima para figurar como contribuinte.

5
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA

para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para declarar a ilegitimidade da parte Autora/Apelante para figurar como contribuinte do imóvel com inscrição imobiliária 710.395-6 referente ao exercício de 2016, eis que mera arrendatária sem
animus domini.
Inverto a sucumbência para condenar o Apelado ao ressarcimento das despesas processuais e em honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, I e II, do CPC, e, por conseguinte, revogo a multa por litigância de má-fé arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526964-96.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MMS PARTICIPACOES LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.